Tribunal: STF
Processo: AI 512250
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO APRESENTADA EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO
 NESTA CORTE APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Não merece prosperar o presente agravo regimental,
porquanto referido recurso é intempestivo, já que o mesmo fora
apresentado perante tribunal incompetente para o seu julgamento,
somente chegando a esta Corte depois de decorrido o prazo
legal.
Agravo regimental não conhecido.